Tribunal: TJPA
Processo: 0823572-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823572-62.2017.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, JOSE JANGUIE BEZERRA DINIZ

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823572-62.2017.8.14.0301 (em conexão com o processo nº 0031898-44.2017.814.0301)

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA. – ME

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE – OAB/PE 786 e ENRIQUE FONSECA REIS – OAB/MG 90724

EMBARGADO: DAVID SALIM SAB ABUD

ADVOGADA: CARMELITA PINTO FARIA – OAB/PA 17828

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA.

contra o acórdão de Id. 19330370, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a condenação ao pagamento de multa rescisória em favor do embargado DAVID SALIM SAB ABUD.

Nas razões recursais (Id. 19516317), a embargante arguiu a existência de omissão quanto ao argumento sobre a aplicabilidade do adimplemento substancial para redução da multa na forma do art. 413 do Código Civil e do art. 4º da Lei nº 8.245/91. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar a omissão e reduzir a multa contratual.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios (Id. 19633078).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão recorrido afastou expressamente a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso, nos termos seguintes:

“
A teoria do adimplemento substancial do contrato aplica-se aos casos em que, constatado o cumprimento expressivo do negócio jurídico, é cabível a sua preservação tendo em vista a boa-fé objetiva e a função social do contrato (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.691.860/PR, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/10/2019).

No caso concreto, o contrato de locação de Id. 10337409, em sua cláusula II, previu a vigência até a data de 17/04/2018 e a locatária manifestou a vontade de rescindir o negócio jurídico a contar de 31/08/2016, mais de um ano e meio antes da data originalmente estipulada. Não se verifica, portanto, o adimplemento substancial para fins de afastar a multa rescisória prevista na cláusula IX do contrato.
” (Id. 19330370, pp. 3-4).

Assim, não havendo omissão ou obscuridade do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, visto não ser cabível a rediscussão de questões de mérito por meio dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido do embargado para condenar a embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024